Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701869-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 72908945). Ocorre que a interposição do recurso inominado (art. 41, da Lei 9.099/95) não observou o procedimento formal, o qual se assemelha à interposição da apelação nas Varas Cíveis (art. 1.010, CPC). Isso quer dizer, a interposição do recurso inominado se dá por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau e não diretamente no colegiado, como o fez o recorrente. Assim, diante da irregularidade formal, DEIXO DE CONHECER o presente recurso inominado, com base no art.11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF c/c art. 932, inciso III, do CPC. Deixo também de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Oficie-se ao Juízo de origem (ID 72908945). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator